Tribunal: CARF
Processo: 12893.000039/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12893.000039/2011-60
RESOLUÇÃO
3401-002.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
processo em diligência para que a unidade preparadora se manifeste conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços apontados pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no
RESp n. 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018 Parecer COSIT no 5 e IN no 2121/2022, gerando
relatório conclusivo, podendo intimar a contribuinte para apresentar documentos e
esclarecimentos, se necessário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
La~ercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha(substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente),
ausente o Conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira.

Fl. 6036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000039/2011-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário ofertado em face da decisão DRJ, que assim constou
o relatório:
(...)
Foram vinculadas ao Pedido citado as Declarações de compensação listadas no
Despacho Decisório.
Feitas as análises e verificações necessárias foi deferido em parte o ressarcimento
solicitado.
Os fundamentos para o indeferimento parcial dos créditos foram expostos de
forma detalhada no RELATÓRIO FISCAL constante dos autos.
O crédito reconhecido não foi suficiente para homologação das declarações de
compensação apresentadas.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou manifestação de
inconformidade atacando os motivos de glosa/indeferimento, ancorando sua
defesa nos seguintes pontos:
1.Os fatos;
2.A necessidade de reunião e análise conjunta de todos os pedidos de
ressarcimento indicados no MPF n. 0812200.2011.00351-0
3.PRELIMINARES AO MÉRITO 4 6

3.1 A homologação tácita das compensações realizadas antes de 21.8.2008
3.2 O prazo de que o fisco dispõe para modificar os créditos da COFINS na
sistemática não-cumulativa no ano-calendário 2007
3.3. As nulidades do trabalho fiscal 3.3.a Nulidade decorrente de investigação
insuficiente dos fatos einconsistências nas glosas realizadas
3.3.b A nulidade nos critérios de cálculo empregados pela fiscalização em razão de
supostas divergências entre as informações declaradas no DACON e os dados
apresentados em memórias de cálculos
4. O DIREITO
4.1 O regime não-cumulativo das contribuições sociais incidentes sobre a receita.
4.1.1 Breves considerações acerca do processo produtivo da requerente
4.2 A improcedência das glosas realizadas sob a equivocada noção de “insumos
para produção de outro insumo”
4.3 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os materiais de
embalagens
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000039/2011-60
3
4.4. A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os combustíveis
industriais e sobre os combustíveis utilizados em caminhões
4.5 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os gastos incorridos
com produtos químicos
4.5.a. Produtos químicos empregados na limpeza, higienização, conservação de
máquinas e equipamentos industriais e demais atividades para cumprimento de
normas sanitárias
4.5.b. Produtos químicos empregados em análises laboratoriais
4.5.c. Produtos químicos empregados no tratamento de água e efluentes
4.6 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os gastos incorridos
com partes e peças de reposição e serviços de manutenção industrial
4.7 A improcedência das glosas de crédito relativas a fretes
4.7.a As glosas de fretes desconsideradas pela fiscalização sob a fundamentação
de que “frete segue o regime do bem transportado – crédito não admitido” e
“frete segue o regime do bem transportado – sem crédito” 5 7
4.7.b O frete de insumos entre estabelecimentos da requerente
4.7.c Os fretes de bens do ativo imobilizado
4.7.d O frete de produtos acabados entre estabelecimentos da requerente;
4.7.e O frete de produtos tributados à alíquota zero, não tributados, isentos;
4.8 A improcedência das glosas das despesas relativas a encargos de depreciação;
4.8.a Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que, no
entendimento da fiscalização, não se relacionam ao processo produtivo;
4.8.b Os encargos de depreciação de pomares de maçã e pés de laranja;
4.8.c Os encargos de depreciação sobre os bens adquiridos antes de 30.4.2004;
4.9 A improcedência da glosa de despesa relativa a aluguel de empilhadeira
5. Os créditos extemporâneos da empresa sucedida;
5.1 O direito à apropriação de crédito extemporâneo;
5.2 A sucessão universal da empresa cindida; 6. O direito à atualização do crédito
postulado pela SELIC; Finalizando sua peça de irresignação vem requerendo a
reforma total da decisão combatida, aplicando-se ao valor a ser deferido a
correção pela taxa Selic. Requer, alternativamente, a realização de perícia,
diligência e juntada posterior de documentos.
É o relatório.

Seguindo a marcha normal, assim foi julgado o feito conforme ementa:
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000039/2011-60
4
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício:
2007
INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
VALIDADE DA LEI. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a validade de Lei, tarefa privativa do
Poder Judiciário.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como do não confisco ou da equidade, dentre outros, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2007 DCOMP.
PENALIDADES. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS.
Na análise da DCOMP, não incide penalidade sobre o crédito não reconhecido que
lastreia a compensação declarada. De outro lado, sobre os débitos confessados
cuja compensação não foi homologada, incidem os consectários legais atinentes à
multa de mora e aos juros de mora, cuja natureza é indenizatória e não punitiva.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Consoante a legislação tributária vigente, o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação a que se refere. Transcorridos cinco anos
do protocolo da DCOMP, a compensação está homologada por decurso de prazo
(homologação tácita).
1 3 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2007 LITÍGIO.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os arts. 14 e 16 e parágrafos do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações,
determina que a interposição de contestação “instaura a fase litigiosa do
procedimento”, originando o contraditório e consubstanciando o momento
processual para apresentação das razões e das provas que fundamentem de
modo concreto e veemente a discordância da contribuinte. A prova documental,
por sua vez, deve ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos autos
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não
preenchidos os requisitos legais previstos para sua formulação.
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000039/2011-60
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Exercício: 2007 PIS. COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. POMARES. DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O dispositivo legal que permite o creditamento relativo à depreciação de ativos
imobilizados exige que estes sejam adquiridos ou fabricados pela requerente,
condição que não se aplica aos pomares dada a impossibilidade de assim
proceder relativamente a eles.
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ÓLEO
COMBUSTÍVEL.
FRETE.
IMPOSSIBILIDADE.
O óleo combustível utilizado nos veículos de transporte somente gera direito ao
creditamento se houver enquadramento no conceito de insumo. Tais gastos não
se enquadram no conceito legal de frete, apto a permitir o creditamento.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE As embalagens que não são incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização, mas apenas depois de concluído
o processo produtivo, e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados, não geram direito ao crédito.
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Cofins a partir de dispêndios
com serviços de frete de mercadorias ou produtos entre estabelecimentos da
empresa.
2 4 DEDUÇÃO. INSUMOS. PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NA
FABRICAÇÃO DO PRODUTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O conceito jurídico de insumo criou uma delimitação estrita, ou seja, são aqueles
insumos utilizados "na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda" vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta no processo produtivo. Ou seja, está-se aqui diante de um
conceito jurídico de insumo que, apesar de não necessariamente coincidir com o
conceito econômico, está formalizado em atos legais que compõem a legislação
tributária.
EMPRESA COMERCIAL. CRÉDITO. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumos está intimamente ligado, no caso das contribuições para o
PIS e a COFINS, às atividades de prestação de serviços e de produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, não se podendo falar em sua
existência na atividade exclusivamente comercial.
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Partes e peças para reposição e serviços de manutenção aplicados em máquinas e
equipamentos são considerados insumos, desde que utilizados no processo
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000039/2011-60
6
produtivo do bem destinado à venda e não na produção do próprio insumo,
quando assume a condição de insumo do insumo e impossibilita o creditamento.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver aproveitamento
extemporâneo de créditos da contribuição para o PIS/Cofins.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Não
Reconhecido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma
utilizando dos mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Inicialmente é de trazer a baila que o presente feito discute matéria envolvendo
insumo PIS/COFINS, e o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000039/2011-60
7
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)Ademais a mais, também
proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na
decisão judicial em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:b.1) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos
Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)

Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim assentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.864 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12893.000039/2011-60
8
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa
do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo a necessidade de
averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo do contencioso sob a ótica
pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade preparadora:
Manifeste-se conclusivamente sobre a adequação dos bens e serviços apontados
pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no
63/2018, Parecer COSIT no 5 e IN no 2121/2022, gerando relatório conclusivo, podendo intimar a
contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos se necessário;
Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias para
contribuinte se manifestar, após, retornem os autos a este CARF.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 6043
DF CARF MF
Original